Tribunal: STF
Processo: ADI 1809
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-04-23
Data de publicação: 1998-04-23

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO: SANTA
CATARINA. VALE-TRANSPORTE. Lei 10.640, de 06.01.98, do Estado de
Santa Catarina. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. C.F., art. 61, § 1º,
II, a e c.
I. - Lei 10.640, de 06.01.98, de Santa Catarina, que
atribuiu ao servidor público o direito ao vale-transporte,
independentemente da distância do seu deslocamento, assim alterando
disposição da Lei 7.975/90, que concedia o referido vale-transporte
somente para os trajetos que possuiam características urbanas: sua
inconstitucionalidade formal, dado que decorreu de projeto de origem
parlamentar e implica ela aumento da remuneração dos servidores,
além de dispor sobre o regime jurídico destes. C.F., art. 61, § 1º,
II, a e c.
II. - Suspensão cautelar da Lei 10.640/98, do Estado de
Santa Catarina.